Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
I – Em se tratando de embargos de terceiro, dispõe o enunciado da Súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
II – Embora o art. 85, §2o do CPC, preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática da referida norma a fim de evitar condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa (STJ/REsp. 1771147/SP).
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.